Tribunal: TJBA
Processo: 8025808-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025808-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – As questões trazidas nos presentes embargos foram devidamente examinadas no acórdão recorrido, inclusive com fundamentação que expõe de forma clara e inquestionável, o motivo pelo qual foi aceita a prova emprestada na ação condutora. III - Além do mais, inexiste omissão no acórdão quanto à manutenção da multa aplicada no juízo de origem ao ter examinando os embargos de declaração opostos pela empresa recorrente, não apenas em razão da clareza com que a decisão agravada rejeitou a prova pericial requerida pela referida parte, restando absolutamente inexistente a ocorrência dos vícios elencados no art.1.022 do CPC. IV - Houve, portanto, o enfrentamento das questões suscitadas com os fundamentos pertinentes, vislumbrando-se, nos presentes aclaratórios, na verdade, insurgência quanto ao teor do julgado e não vício passível de aclaração ou retificação V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8025808-16.2024.8.05.0000 em que figuram como embargante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como embargada ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200